Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-32.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-32.2019.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUJACIO LEAL SAMPAIO

Advogado(s)
:
RUY JOSE DOS SANTOS FILHO

APELADO: LUCIANO SILVA DE LIMA e outros (5)

Advogado(s)
:
HUGO VINICIUS MARTINS OLIVEIRA, MARCONI SILVA NAVARRO

ACORDÃO

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA CEDULAR RURAL. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO DO EXEQUENTE. EFICÁCIA RELATIVA DA POSSE DECORRENTE DE ESCRITURA NÃO REGISTRADA. VALIDADE DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO CONCRETO

Apelação de Eujácio Leal Sampaio contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora sobre imóvel adquirido por escritura pública em 2006. O bem, contudo, estava gravado com hipoteca cedular rural desde 1998, posteriormente sub-rogada ao exequente Luciano Silva de Lima.
Marconi Silva Navarro interpôs apelação adesiva, questionando exclusivamente o valor da causa atribuído à ação.

II. PRELIMINARES ANALISADAS

Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a apelação enfrentou os fundamentos da sentença, ainda que de forma concisa.

III. MÉRITO E FUNDAMENTOS

A venda do imóvel foi realizada sem anuência do credor hipotecário, em violação ao art. 59 do Decreto-Lei nº 167/1967. A hipoteca regularmente registrada prevalece sobre a posse derivada de escritura pública não registrada.
As Súmulas 84 e 308 do STJ não se aplicam ao caso, diante da existência de hipoteca cédula rural válida e oponível ao embargante.

IV. HONORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA

Honorários advocatícios reduzidos de 20% para 12%, por critério de proporcionalidade e baixa complexidade do feito.
Custas recursais rateadas, com observância da gratuidade deferida ao apelante adesivo.

V. CONCLUSÃO E TESE

Apelação parcialmente provida apenas para redução dos honorários.
Apelação adesiva desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000784-32.2019.8.05.0106, oriundos da Vara Cível da Comarca de Ipirá/BA, em que figuram como apelante Eujácio Leal Sampaio, como apelado Luciano Silva de Lima, e como apelante adesivo Marconi Silva Navarro:

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de apelação de Eujácio Leal Sampaio, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 12% sobre o valor da causa, mantendo-se, no mais, a sentença em todos os seus termos; e, ainda, em negar provimento à apelação adesiva interposta por Marconi Silva Navarro, nos moldes do voto da Relatora.

Salvador, .

S